Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-91.2024.8.11.0024
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SUPOSTA DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DENÚNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO INSTITUCIONAL, NEXO CAUSAL E DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor do Município de Nova Brasilândia, na qual alegou que denúncia registrada perante a Ouvidoria Municipal, atribuída à autora e relacionada ao suposto descumprimento de jornada de trabalho por servidores municipais, teria sido indevidamente divulgada em redes sociais e grupos internos de trabalho, causando constrangimentos, abalo psicológico e prejuízo à sua imagem profissional. A autora requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil do Município por suposta divulgação indevida de denúncia registrada na Ouvidoria Municipal, especialmente quanto à existência de conduta administrativa imputável ao ente público, nexo causal e dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a demonstração concomitante da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos.
4. O regime de responsabilidade objetiva dispensa a prova de culpa administrativa, mas não afasta o ônus de comprovar que o dano alegado decorre efetivamente da atuação do ente público.
5. O conjunto probatório não permite concluir, com segurança, que agentes públicos municipais tenham promovido, autorizado ou concorrido para eventual divulgação indevida das informações constantes da Ouvidoria Municipal.
6. O boletim de ocorrência, as mensagens extraídas de redes sociais e as alegações de constrangimento não constituem prova objetiva de vazamento institucional imputável ao Município.
7. A existência de endereço eletrônico divergente daquele utilizado pela autora não evidencia responsabilidade administrativa do ente municipal, pois indica, quando muito, possível utilização indevida de dados por terceiros desconhecidos.
8. A prova oral fragiliza a alegação de dano moral indenizável, pois revela que os fatos tiveram repercussão restrita ao ambiente interno da unidade escolar e em grupo de WhatsApp composto por servidores vinculados à escola.
9. O depoimento de informante indicado pela autora enfraquece a alegação de abalo psicológico relevante, ao afirmar que não percebeu alteração comportamental, emocional ou funcional na conduta cotidiana da requerente após os fatos.
10. A atuação da Secretaria Municipal de Educação limitou-se à averiguação interna da denúncia e à convocação das servidoras mencionadas, sem adoção de providência administrativa contra a autora e sem exposição institucional promovida pelo Município.
11. Os acontecimentos narrados configuram dissabores e desconfortos pontuais decorrentes do convívio funcional, insuficientes para caracterizar lesão extrapatrimonial juridicamente relevante.
12. A ausência de prova segura de ato ilícito imputável ao Município, de nexo causal e de efetivo dano moral impede o reconhecimento do dever de indenizar.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil objetiva do ente público exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos. 2. A ausência de prova de que agentes públicos promoveram, autorizaram ou concorreram para a divulgação indevida de informação registrada em Ouvidoria Municipal afasta o dever de indenizar. 3. Dissabores e desconfortos pontuais restritos ao ambiente funcional, sem comprovação de lesão extrapatrimonial juridicamente relevante, não configuram dano moral indenizável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001028-91.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 937.720.841-68 (APELANTE), SERGIO ANTONIO MEROLA MARTINS - CPF: 016.116.611-37 (ADVOGADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (APELADO), JOSE DE DEUS LIMA - CPF: 292.921.151-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SUPOSTA DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DENÚNCIA REGISTRADA NA OUVIDORIA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VAZAMENTO INSTITUCIONAL, NEXO CAUSAL E DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor do Município de Nova Brasilândia, na qual alegou que denúncia registrada perante a Ouvidoria Municipal, atribuída à autora e relacionada ao suposto descumprimento de jornada de trabalho por servidores municipais, teria sido indevidamente divulgada em redes sociais e grupos internos de trabalho, causando constrangimentos, abalo psicológico e prejuízo à sua imagem profissional. A autora requereu a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil do Município por suposta divulgação indevida de denúncia registrada na Ouvidoria Municipal, especialmente quanto à existência de conduta administrativa imputável ao ente público, nexo causal e dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a demonstração concomitante da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos.

4.

O regime de responsabilidade objetiva dispensa a prova de culpa administrativa, mas não afasta o ônus de comprovar que o dano alegado decorre efetivamente da atuação do ente público.

5.

O conjunto probatório não permite concluir, com segurança, que agentes públicos municipais tenham promovido, autorizado ou concorrido para eventual divulgação indevida das informações constantes da Ouvidoria Municipal.

6.

O boletim de ocorrência, as mensagens extraídas de redes sociais e as alegações de constrangimento não constituem prova objetiva de vazamento institucional imputável ao Município.

7.

A existência de endereço eletrônico divergente daquele utilizado pela autora não evidencia responsabilidade administrativa do ente municipal, pois indica, quando muito, possível utilização indevida de dados por terceiros desconhecidos.

8.

A prova oral fragiliza a alegação de dano moral indenizável, pois revela que os fatos tiveram repercussão restrita ao ambiente interno da unidade escolar e em grupo de WhatsApp composto por servidores vinculados à escola.

9.

O depoimento de informante indicado pela autora enfraquece a alegação de abalo psicológico relevante, ao afirmar que não percebeu alteração comportamental, emocional ou funcional na conduta cotidiana da requerente após os fatos.

10.

A atuação da Secretaria Municipal de Educação limitou-se à averiguação interna da denúncia e à convocação das servidoras mencionadas, sem adoção de providência administrativa contra a autora e sem exposição institucional promovida pelo Município.

11.

Os acontecimentos narrados configuram dissabores e desconfortos pontuais decorrentes do convívio funcional, insuficientes para caracterizar lesão extrapatrimonial juridicamente relevante.

12.

A ausência de prova segura de ato ilícito imputável ao Município, de nexo causal e de efetivo dano moral impede o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil objetiva do ente público exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos. 2. A ausência de prova de que agentes públicos promoveram, autorizaram ou concorreram para a divulgação indevida de informação registrada em Ouvidoria Municipal afasta o dever de indenizar. 3. Dissabores e desconfortos pontuais restritos ao ambiente funcional, sem comprovação de lesão extrapatrimonial juridicamente relevante, não configuram dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SÔNIA DE OLIVEIRA DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Narra a autora que exerce o cargo de Técnica Administrativa Educacional junto à Secretaria Municipal de Educação do Município requerido e que, em 13/06/2024, foi surpreendida com a divulgação, em redes sociais e grupos internos de trabalho, de notícia atribuindo-lhe a autoria de denúncia registrada perante a Ouvidoria Municipal, relacionada ao suposto descumprimento de jornada de trabalho por servidores públicos municipais.

Sustenta que a manifestação foi formalizada como denúncia anônima, sob sigilo, mas teria sido indevidamente divulgada a terceiros, ocasionando constrangimentos, abalo psicológico e prejuízo à sua imagem profissional. Afirma, ainda, que o registro da denúncia continha inconsistências, inclusive endereço eletrônico que não lhe pertenceria, circunstância que evidenciaria utilização indevida de sua identidade por terceiros.

Em razão dos fatos, ajuizou a presente demanda postulando a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

(Id. 351273854).

O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA apresentou contestação, arguindo preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, sustentando a inexistência de prova quanto ao alegado vazamento de informações internas, ausência de nexo causal entre a atuação administrativa e os danos narrados, bem como a inocorrência de dano moral indenizável. (Id.

Sobreveio sentença rejeitando a preliminar e julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade do ente municipal pelo alegado vazamento da denúncia, tampouco a efetiva ocorrência de dano moral indenizável. (Id. 351274350).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório demonstraria falha na guarda das informações sigilosas constantes da Ouvidoria Municipal, circunstância apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Município. Defende que os documentos juntados aos autos, especialmente as mensagens e divulgações ocorridas em ambiente profissional, comprovam o abalo à sua honra e imagem, requerendo a reforma integral da sentença para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais. (Id.351274352).

Em contrarrazões, o Município pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a ausência de comprovação do nexo causal e sustentando que os elementos constantes dos autos não demonstram participação do ente público na divulgação da denúncia. (Id. 351274355).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, por ausência de interesse público apto a justificar atuação como custos legis. (Id. 356608864).

Recurso tempestivo (Id. 351274353). Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça.

Após, vieram-me os autos por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SÔNIA DE OLIVEIRA DA COSTA contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se restaram configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do ente municipal em razão da suposta divulgação indevida de denúncia registrada junto à Ouvidoria Municipal, atribuída à autora.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório, concluo que a sentença recorrida não comporta reparos.

É cediço que a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, exige a demonstração concomitante da conduta administrativa, do dano e do nexo causal entre ambos.

Embora o regime jurídico da responsabilidade estatal dispense a comprovação de culpa administrativa, permanece indispensável a demonstração de que o dano alegado decorreu efetivamente da atuação do ente público.

No caso concreto, a autora sustenta que denúncia registrada perante a Ouvidoria Municipal, supostamente formalizada sob anonimato, teria sido indevidamente divulgada a terceiros, ocasionando exposição vexatória e abalo à sua honra no ambiente profissional.

Entretanto, o conjunto probatório produzido nos autos não permite concluir, com o grau de segurança necessário, que tenha ocorrido vazamento institucional imputável ao Município requerido.

Com efeito, a autora apresentou boletim de ocorrência, cópias de mensagens extraídas de redes sociais e alegações de constrangimento decorrente da circulação da denúncia em ambiente funcional. Todavia, inexiste prova objetiva de que agentes públicos municipais tenham promovido, autorizado ou concorrido para eventual divulgação indevida das informações constantes da Ouvidoria.

A circunstância de a denúncia conter endereço eletrônico divergente daquele efetivamente utilizado pela autora tampouco evidencia responsabilidade administrativa do ente municipal, constituindo, quando muito, indício de possível utilização indevida de seus dados por terceiros desconhecidos.

A prova oral produzida em audiência, longe de corroborar integralmente a tese autoral, acabou por fragilizar a alegação de dano moral indenizável decorrente de suposta falha administrativa do Município.

As testemunhas ouvidas foram praticamente uníssonas ao afirmar que os fatos narrados na inicial tiveram repercussão restrita ao ambiente interno da unidade escolar onde a autora exercia suas funções, especialmente em grupo de WhatsApp composto apenas por servidores vinculados à escola.

A testemunha Romilda esclareceu que sequer trabalhava na mesma unidade escolar da requerente à época dos fatos, tomando conhecimento da situação apenas porque algumas das servidoras mencionadas na denúncia atuavam na Escola Municipal Pequeno Príncipe, unidade em que exercia a função de diretora.

Por sua vez, a testemunha Rafael, ouvida na condição de informante, em razão do vínculo de amizade com a autora e da relação de subordinação funcional existente entre ambos, declarou que a requerente sempre foi pessoa alegre, comprometida com o trabalho e de bom relacionamento interpessoal, afirmando, inclusive, que, após os fatos, não percebeu qualquer alteração comportamental, emocional ou funcional em sua conduta cotidiana.

Tal circunstância enfraquece significativamente a alegação de abalo psicológico relevante ou de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

De igual modo, o então Secretário Municipal de Educação esclareceu que a denúncia encaminhada pela Ouvidoria mencionava o nome de algumas servidoras supostamente envolvidas nos fatos relatados, razão pela qual a direção e a coordenação da unidade escolar optaram por convocar apenas as pessoas apontadas na denúncia, objetivando o esclarecimento interno da situação.

Afirmou, ainda, que, após averiguação preliminar, concluiu-se que a denúncia não passava de
“fake news”,
motivo pelo qual não houve adoção de qualquer providência administrativa direcionada à autora, tampouco exposição institucional promovida pelo Município.

Destacou, por fim, que os fatos permaneceram restritos ao ambiente interno da unidade escolar, sem repercussão pública relevante.

Nesse contexto, além de inexistir prova segura de vazamento indevido de dados sigilosos por agentes públicos municipais, a própria instrução processual revelou que os acontecimentos narrados não ultrapassaram os limites de dissabores e desconfortos pontuais decorrentes do convívio funcional, insuficientes para caracterizar dano moral indenizável.

A jurisprudência do Suprema Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva dos Entes Públicos, permanece indispensável a comprovação do nexo causal entre a atuação administrativa e o dano experimentado pela parte autora.

Nesse sentido:

“
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público.
” RE 178.086-RJ. Inexiste, na espécie, qualquer elemento a indicar tenha a vítima concorrido para o evento danoso. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação. (Recurso Extraordinário - RE no 217.389. 2a Turma. Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 24/05/02).

Esta Corte Estadual igualmente possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de prova do nexo causal impede o reconhecimento do dever de indenizar:

“A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, o que não se verifica em hipóteses de omissão genérica ou ausência de omissão específica
”. (TJMT 1017947-93.2025.8.11.0001; Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 10/02/2026).

“Para a configuração da responsabilidade civil do Município por acidente automobilístico decorrente de suposta omissão na manutenção ou sinalização de via pública, é indispensável a demonstração de omissão específica e relevante do ente público, aliada à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados. A ausência desses pressupostos afasta o dever de indenizar.”
(TJMT Apelação Cível 1001311-68.2020.8.11.0020; Relator Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; Julgado em 29/07/2025; DJe 13/08/2025).

Assim, ausente demonstração segura de ato ilícito imputável ao ente municipal e inexistindo comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial juridicamente relevante, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

No tocante ao prequestionamento, reputam-se examinados os arts. 5o, incisos V e X, e 37, §6o, da Constituição Federal; arts. 186, 187 e 927 do Código Civil; arts. 373, I, 489, §1o, e 1.013 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois pontos percentuais) sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026